Tribunal: TJBA
Processo: 8176207-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176207-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL DE OLIVEIRA LACERDA e outros

Advogado(s)
:
CATIUSCA SKOWRONSKI DA SILVA

APELADO: CLIVALE PROSAUDE IGUATEMI S.A.

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré à restituição do valor de consulta médica não realizada, e indeferindo o pleito de indenização por danos morais e restituição de despesas médicas realizadas em clínica diversa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a falha na prestação do serviço médico caracteriza dano moral passível de indenização e se é cabível a restituição de despesas realizadas em estabelecimento diverso.

III. Razões de decidir
3. A frustração de atendimento médico e a necessidade de procurar outro serviço não ultrapassam o mero aborrecimento da vida cotidiana, não configurando dano moral indenizável.
4. Não restou demonstrada violação aos direitos da personalidade nem efetiva lesão extrapatrimonial, conforme exigido pela doutrina e jurisprudência consolidada.
5. A restituição de despesas com atendimento em clínica diversa é indevida, por ausência de nexo causal e inexistência de obrigação contratual da parte demandada.
6. A devolução da quantia paga pela consulta não realizada foi corretamente deferida, afastando-se o enriquecimento ilícito da prestadora de serviços.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "1. A falha na prestação de serviço médico, sem demonstração de efetiva ofensa a direitos da personalidade, não enseja reparação por dano moral. 2. Inexiste obrigação de restituição de despesas médicas realizadas em clínica diversa, por ausência de nexo causal com a conduta da prestadora do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X; CC, arts. 186, 927, 884; CDC, arts. 6º, VI, 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 159.951/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 04.12.1997; TJ-MG, AC 10000170063044002, j. 08.08.2018; AC 10000220017990001, j. 24.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8176207-25.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante LOURIVAL DE OLIVEIRA LACERDA e outros e como apelada CLIVALE PROSAUDE IGUATEMI S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR